Tribunal: TJES
Processo: 5027349-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027349-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESENCLEBIO DE JESUS AZEVEDO
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027349-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESENCLEBIO DE JESUS AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, denegou a segurança ao entender que o apelante não observou as regras do edital inerentes ao procedimento de envio de documentos.

Por outro lado, o apelante sustenta haver violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade em sua desclassificação, na medida em que, embora os documentos não tenham disso enviados à comissão competente, seus membros os receberam.

Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027349-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESENCLEBIO DE JESUS AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, denegou a segurança ao entender que o apelante não observou as regras do edital inerentes ao procedimento de envio de documentos.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a inscrição do apelante se deu de maneira legal ou em inobservância ao edital
, assim como se há rigor excessivo em sua desclassificação.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital,
a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”
[1]

O edital nº 001/2021 – IASES
[2]
, em seu item 7 e seguintes prevê as regras para envio da documentação comprobatório da qualificação e experiência profissional. Especificamente no item 7.5 há previsão de que os documentos devem ser enviados para a comissão, e não individualmente para os membros da comissão, vejamos:

7.5. Na hipótese de os documentos serem enviados FORA DO PRAZO estipulado em Edital, ou para setores diversos dos informados no Tutorial, bem como o encaminhamento nominal para os membros das comissões, ou ainda o encaminhamento para comissão diversa da região escolhida, não será procedida a análise, importando na ELIMINAÇÃO do Candidato.

Compulsando os autos, verifico que a inscrição do apelante não observou os exatos termos do edital, não havendo se falar em ilegalidade, haja vista que não enviou os documentos diretamente à comissão, como se presumo tenham feitos todos os outros candidatos, mas encaminhou individual aos respectivos membros que não são competentes para apreciá-los de maneira isolada.

Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento
[3]
de maneira clara e elucidativa, conforme item 7.3:

7.3.
Para o
ENVIO
, o candidato deverá criar conta no sitio
https://acessocidadao.es.gov.br/informacoes/criarconta
, posteriormente acessar o sistema E-DOCS através do link
https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F
informando login e senha. O TUTORIAL (passo a passo) para envio da documentação estará disponível no endereço eletrônico
http://www.selecao.es.gov.br,
juntamente com o edital de convocação da Regional para qual o candidato se inscreveu.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.

[2]
Processo Seletivo Simplificado para Contrato Administrativo de Prestação de Serviço em caráter temporário com formação de cadastro de reserva, para o desempenho das funções de Agente Socioeducativo

[3]
https://selecao.es.gov.br/Arquivo/Download/13515

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EFETUADA FORA DOS MOLDES DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quanto à necessidade de observância às regras do edital,
a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”
2.

O edital nº 001/2021 – IASES
[1]
, em seu item 7 e seguintes prevê as regras para envio da documentação comprobatório da qualificação e experiência profissional. Especificamente no item 7.5 há previsão de que os documentos devem ser enviados para a comissão, e não individualmente para os membros da comissão. Compulsando os autos, verifico que a inscrição do apelante não observou os exatos termos do edital, não havendo se falar em ilegalidade, haja vista que não enviou os documentos diretamente à comissão, como se presumo tenham feitos todos os outros candidatos, mas encaminhou individual aos respectivos membros que não são competentes para apreciá-los de maneira isolada. Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento de maneira clara e elucidativa.

3.
Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento de maneira clara e elucidativa, conforme item 7.3.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

[1]
Processo Seletivo Simplificado para Contrato Administrativo de Prestação de Serviço em caráter temporário com formação de cadastro de reserva, para o desempenho das funções de Agente Socioeducativo

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.